Tribunal: STJ
Processo: 0002307-64.2003.4.01.4200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2064921 - RR (2022/0029125-2)
RELATOR
: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
AGRAVANTE
: MARIA SUELY SILVA CAMPOS
AGRAVANTE
: NEUDO RIBEIRO CAMPOS
ADVOGADOS
: FREDERICO SILVA LEITE - RR000514
MARCELO BRUNO GENTIL CAMPOS - RR000333A
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
FRONTEIRA, AMBIENTAL, INDÍGENA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CAMPO DE
APLICAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA NACIONAL E MEIO
AMBIENTE. ART. 2 DA LEI 6.938/1981. ACORDO INTERNACIONAL ENTRE
BRASIL E VENEZUELA. ÁREA
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
NON AEDIFICANDI
COMO INSTRUMENTO ADEQUADO PARA PROTEÇÃO DA SEGURANÇA
NACIONAL. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM TERRA DE FRONTEIRA.
ORDEM DE DEMOLIÇÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 182 DO STJ.
1. Na origem, o Ministério Público Federal propôs Ação Civil Pública contra Neudo
Ribeiro Campos, ex-governador de Roraima, e esposa (recorrentes), com o escopo
de desocupação de imóvel localizado no município de Pacaraima/RR e de
"desfazimento de toda construção ali erguida", sob o argumento principal de que se
encontra "encravado em área
, delimitada em Acordo Internacional,
non aedificandi
firmado entre o Brasil e a Venezuela", que estabeleceu uma zona proibida para
edificação de 30 metros para cada lado da linha de fronteira.
2. A decisão que inadmitiu o Recurso Especial foi fundamentada na Súmula 7 do
STJ e na ausência de violação do art. 3o do Decreto 98.452/1989. Incumbia aos
agravantes refutar, fundamentadamente, todos os pontos da decisão agravada.
Entretanto, limitam-se a reinvocar os argumentos elencados no Recurso Especial.
Dessarte, incidem o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula 182/STJ: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
3. O objeto − e, por consequência, o campo de aplicação − da Ação Civil Pública é
amplíssimo, elástico e dinâmico. Não procede, pois, a alegação de uso impróprio
desse instrumento para tutela da
em si mesma, singularmente. E
segurança nacional
ainda que assim não fosse, segurança nacional e meio ambiente se entrelaçam com
frequência. Embora na literatura e jurisprudência episódios isolados de choque entre
os dois valores ganhem visibilidade, na verdade o espaço de convergência entre eles
é muito maior do que o de divergência, sobretudo em época de mudanças climáticas,
Documento eletrônico VDA50531451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/09/2025 15:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 05f6d3b3-ea3a-4e59-9416-28c29b844e06

um risco existencial capaz de colocar em xeque a geopolítica mundial e as bases
tradicionais externas e internas da segurança nacional. Tais conexão e coexistência
recebem, entre nós, reconhecimento legal expresso na Lei da Política Nacional do
Meio Ambiente, que enxerga a "qualidade ambiental" como uma das "condições"
para a realização dos "interesses da segurança nacional" (art. 20 da Lei 6.938/1981).
Daí se extrai que, no Brasil, a crise ambiental doméstica e global − o colapso da
biosfera, na sua tríplice manifestação de poluição, perda de biodiversidade e
mudança climática − é também crise da segurança nacional. Ou seja, à semelhança
do que ocorre com a segurança alimentar, hídrica e energética, a segurança ambiental
inevitavelmente integra a segurança nacional, cujo conceito adaptativo e cambiante
se associa ao próprio surgimento do Estado, como guardião da vida, saúde,
patrimônio e, mais recentemente, dignidade das pessoas.
4. De qualquer modo, reitere-se, a condenação à demolição das edificações foi
inteiramente lastreada em documentos e dados perícias, ponto de apoio central da
sentença e do acórdão recorrido. Nem mesmo os recorrentes contestam que a
construção encontra-se em área
, a menos de 30 metros da fronteira,
non aedificandi
o que infringe, de maneira frontal, objetiva e inequívoca a lei, ou seja, o Acordo
Internacional. Qualquer incursão nessas decisões acarretaria revisão do material
fático-probatório dos autos, medida inviável em Recurso Especial, consoante a
Súmula 7/STJ.
5. Agravo Interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães, Francisco
Falcão e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
18 de abril de 2023
Ministro Herman Benjamin
Relator
Documento eletrônico VDA50531451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/09/2025 15:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 05f6d3b3-ea3a-4e59-9416-28c29b844e06

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2064921 - RR (2022/0029125-2)
RELATOR
: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
AGRAVANTE
: MARIA SUELY SILVA CAMPOS
AGRAVANTE
: NEUDO RIBEIRO CAMPOS
ADVOGADOS
: FREDERICO SILVA LEITE - RR000514
MARCELO BRUNO GENTIL CAMPOS - RR000333A
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
FRONTEIRA, AMBIENTAL, INDÍGENA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CAMPO DE
APLICAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA NACIONAL E MEIO
AMBIENTE. ART. 2 DA LEI 6.938/1981. ACORDO INTERNACIONAL ENTRE
BRASIL E VENEZUELA. ÁREA
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
NON AEDIFICANDI
COMO INSTRUMENTO ADEQUADO PARA PROTEÇÃO DA SEGURANÇA
NACIONAL. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM TERRA DE FRONTEIRA.
ORDEM DE DEMOLIÇÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 182 DO STJ.
1. Na origem, o Ministério Público Federal propôs Ação Civil Pública contra Neudo
Ribeiro Campos, ex-governador de Roraima, e esposa (recorrentes), com o escopo
de desocupação de imóvel localizado no município de Pacaraima/RR e de
"desfazimento de toda construção ali erguida", sob o argumento principal de que se
encontra "encravado em área
, delimitada em Acordo Internacional,
non aedificandi
firmado entre o Brasil e a Venezuela", que estabeleceu uma zona proibida para
edificação de 30 metros para cada lado da linha de fronteira.
2. A decisão que inadmitiu o Recurso Especial foi fundamentada na Súmula 7 do
STJ e na ausência de violação do art. 3o do Decreto 98.452/1989. Incumbia aos
agravantes refutar, fundamentadamente, todos os pontos da decisão agravada.
Entretanto, limitam-se a reinvocar os argumentos elencados no Recurso Especial.
Dessarte, incidem o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula 182/STJ: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
3. O objeto − e, por consequência, o campo de aplicação − da Ação Civil Pública é
amplíssimo, elástico e dinâmico. Não procede, pois, a alegação de uso impróprio
desse instrumento para tutela da
em si mesma, singularmente. E
segurança nacional
ainda que assim não fosse, segurança nacional e meio ambiente se entrelaçam com
frequência. Embora na literatura e jurisprudência episódios isolados de choque entre
os dois valores ganhem visibilidade, na verdade o espaço de convergência entre eles
é muito maior do que o de divergência, sobretudo em época de mudanças climáticas,

um risco existencial capaz de colocar em xeque a geopolítica mundial e as bases
tradicionais externas e internas da segurança nacional. Tais conexão e coexistência
recebem, entre nós, reconhecimento legal expresso na Lei da Política Nacional do
Meio Ambiente, que enxerga a "qualidade ambiental" como uma das "condições"
para a realização dos "interesses da segurança nacional" (art. 20 da Lei 6.938/1981).
Daí se extrai que, no Brasil, a crise ambiental doméstica e global − o colapso da
biosfera, na sua tríplice manifestação de poluição, perda de biodiversidade e
mudança climática − é também crise da segurança nacional. Ou seja, à semelhança
do que ocorre com a segurança alimentar, hídrica e energética, a segurança ambiental
inevitavelmente integra a segurança nacional, cujo conceito adaptativo e cambiante
se associa ao próprio surgimento do Estado, como guardião da vida, saúde,
patrimônio e, mais recentemente, dignidade das pessoas.
4. De qualquer modo, reitere-se, a condenação à demolição das edificações foi
inteiramente lastreada em documentos e dados perícias, ponto de apoio central da
sentença e do acórdão recorrido. Nem mesmo os recorrentes contestam que a
construção encontra-se em área
, a menos de 30 metros da fronteira,
non aedificandi
o que infringe, de maneira frontal, objetiva e inequívoca a lei, ou seja, o Acordo
Internacional. Qualquer incursão nessas decisões acarretaria revisão do material
fático-probatório dos autos, medida inviável em Recurso Especial, consoante a
Súmula 7/STJ.
5. Agravo Interno não provido.

RELATÓRIO
: Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator)
Agravo Interno contra decisão deste Relator, que conheceu parcialmente do Recurso
Especial e, nessa parte, negou-lhe provimento.
Os agravantes, repisando os argumentos lançados nas razões do Agravo em
Recurso Especial, afirmam que do Recurso se pode conhecer, uma vez que teriam
atacado todos os argumentos da decisão de admissibilidade (fl. 1.262).
Aduzem que a Ação Civil Pública não é o instrumento processual adequado
para combater a hipótese dos autos. Ademais, o prazo prescricional para propor essa
demanda prescreve em cinco anos (fl. 1.266).
Salientam que a casa foi construída antes do acordo internacional entre o
Brasil e a Venezuela (fl. 1.268).
Os agravados apresentaram impugnação às fls. 1.278-1.283.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do Agravo em
Recurso Especial (fls. 1.238-1.244).
É o
.
relatório
VOTO
: A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator)
merece conhecimento, contudo não prospera.

1. Histórico da demanda

Na origem, o Ministério Público Federal propôs Ação Civil Pública contra
Neudo Ribeiro Campos, ex-governador de Roraima, e esposa (ora recorrentes) com o
escopo de desocupação de imóvel (Sítio Vista Alegre), localizado em terra de fronteira
no município de Pacaraima/RR, e de "desfazimento de toda construção ali erguida, sob o
fundamento de que o mesmo encontra-se encravado em área
, delimitada
non aedificandi
em Acordo Internacional firmado entre o Brasil e a Venezuela, regularmente
homologado, e inserida em terras reservadas à ocupação por indígenas".
O Juízo da 1a Vara Federal de Roraima julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar os requeridos a demolirem qualquer construção edificada a menos
de trinta metros da linha de fronteira do Brasil com a Venezuela e a se absterem de
efetivar novas construções ou realizar atividades na área.
A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região negou
provimento aos apelos, em aresto com a seguinte ementa (fls. 967-968):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE
FRONTEIRA. ACORDO INTERNACIONAL (BRASIL E VENEZUELA).
OCUPAÇÃO
E
EDIFICAÇÃO
EM
ÁREA
NON
AEDIFICANDI.
INOBSERVÂNCIA DE "ÁREA NON AEDIFICANDI". ILEGALIDADE DA
CONSTRUÇÃO.
PRELIMINAR
DE
IMPEDIMENTO
DO
JUÍZO
MONOCRÁTICO. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES
DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE
NULIDADE DE CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
I - Nos termos do art. 304 do CPC, "é licito a qualquer das partes argüir,
por meio de exceção, a incompetência (art. 112), o impedimento (art. 134) ou a
suspeição (art. 135)", observado o prazo legalmente estabelecido para essa
finalidade (CPC, art. 305), do que resulta o não conhecimento de preliminar de
nulidade do julgado, veiculada no bojo de recurso de apelação, que, além de
desprovida de qualquer prova documental, não observou o procedimento legal
estabelecido nos aludidos 0110 dispositivos legais. Preliminar não conhecida.
II — A suspensão do processo, a que alude a alínea "a" do inciso IV do
art. 265 do CPC impõe-se quando o deslinde da demanda depender do julgamento
de outra causa, hipótese não ocorrida, na espécie, tendo em vista que a discussão
acerca da eventual irregularidade de ocupação de terras indígenas, onde se encontra
localizado o imóvel descrito neste feito, afigura-se desinfluente para a resolução da
pendência aqui instaurada, ante a existência de fundamento outro (construção em
área
), suficiente a amparar a pretensão veiculada na peça vestibular.
non aedificandi
Rejeição da preliminar de suspensão do processo.
III — A tutela de interesses difusos, como no caso, em que se busca a
proteção de interesses públicos atinentes à segurança nacional, enquadra-se nas
finalidades precípuas da ação civil pública, nos termos do art. 1°, inciso IV, da Lei
n°. 7.347/1985. Preliminar de inadequação da via eleita, que se rejeita.
IV — Na dicção do que dispõe o § 1° do art. 249 do CPC, ainda que
nulo, "o ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando não prejudicar a parte".
No caso concreto, da alegada inobservância da forma legalmente prevista para o ato
citatório, não resulta qualquer nulidade, à míngua de qualquer prejuízo concreto aos
promovidos, que, inclusive, exercitaram, tempestivamente, o direito de defesa,
apresentando competente contestação e produziram prova documental.

V — A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito de nossos
tribunais é no sentido de que, "a Ação Civil Pública e a Ação Popular compõem um
microssistema de tutela dos direitos difusos, por isso que, não havendo previsão de
prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, recomenda-se a
aplicação, por analogia, do prazo qüinqüenal previsto no art. 21 da Lei n. 4.717/65."
(REsp 1070896/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
). Em se tratando, contudo, de discussão
14/04/2010
04/08/2010
envolvendo lesão de direitos extrapatrimoniais e indisponíveis, como na espécie em
comento, consiste na violação de Acordo Internacional, com reflexos permanentes,
que se renovam diuturnamente, inexiste a alegada prescrição. Prejudicial de
prescrição que se rejeita.
VI — A vedação quanto à realização de atividades e obras em área non
aedificandi, delimitada em Acordo Internacional, firmado entre o Brasil e a
Venezuela caracteriza a manifesta irregularidade da construção erguida nas
limitações da aludida área, a autorizar a sua desocupação e demolição das
edificações ali existentes.
VII — Apelações desprovidas. Sentença confirmada.

No Recurso Especial, os recorrentes alegam afronta aos arts. 1o da Lei 7.347
/1985, 21 da Lei 4.717/1965 e 3o do Decreto 98.452/1989.

2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão que negou
seguimento ao Recurso

A decisão que inadmitiu o Recurso Especial foi fundamentada nos seguintes
termos: a) a discussão da matéria esbarra no óbice da Súmula 7/STJ e b) a ausência de
violação ao art. 3o do Decreto 98.452/1989.
Incumbia aos agravantes refutar, fundamentadamente, todos os argumentos da
decisão agravada. Entretanto, limitam-se a reinvocar os argumentos elencados no
Recurso Especial.
Dessarte, devem incidir o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula 182/STJ: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".

3. Incidência da Súmula 7/STJ

Ademais, conforme visto nas razões recursais, os recorrentes pretendem
afastar a condenação à demolição do imóvel que lhes fora imposta. A postulação, no
entanto, não prospera, porquanto as decisões do Juízo de primeiro grau e do Tribunal de
origem se basearam nas perícias feitas durante a instrução do feito.
Cita-se trecho do Acórdão:

Como visto, no caso concreto, não resta qualquer dúvida quanto à
edificação de construção em área
conforme
non aedificandi,
demonstrou a perícia
técnica realizada nos autos, confirmada, inclusive, pelos próprios promovidos,

que se limitaram a sustentar a legitimidade da ocupação da aludida área, sob o
fundamento de que a mesma teria se operado em data anterior à celebração do
Acordo Internacional descrito nos autos.
A prova pericial em referência, contudo, foi conclusiva, no sentido
de que, apesar da prévia existência de pequena construção na aludida área, a
mesma foi submetida a profundas modificações e ampliações, mediante a
implementação de construções e benfeitorias, após a celebração do referido
violando, assim, as condições ali estabelecidas pelos países signatários, do
Acordo,
que resulta a sua manifesta irregularidade (fl. 816, grifei).

Desse modo, qualquer incursão em tais decisões acarretaria revisão do
material fático-probatório dos autos, medida inviável em Recurso Especial, conforme
dispõe a Súmula 7/STJ.

4. Adequação da Ação Civil Pública para a proteção da segurança
nacional

Os recorrentes alegaram em seu Recurso Especial ofensa ao art. 1° da Lei
7.347/1985, visto que a Ação Civil Pública teria sido utilizada pelo
Federal com
Parquet
propósitos não especificados na referida norma.
O Tribunal de origem, interpretando o art. 1°, IV, da ACP, entendeu que a Lei
7.347/1985 prevê a utilização da Ação Civil Pública para proteger o meio ambiente, o
consumidor e qualquer outro interesse difuso ou coletivo, mesmo que não definido
expressamente nesse diploma. Seguem trechos do acórdão recorrido:

Com efeito, a Lei das Ações Civis Públicas prevê a utilização dessas
demandas para a proteção de qualquer outro interesse difuso ou coletivo não
definido expressamente naquele diploma legal (art. 1o, IV, da Lei 7.347/1985).
Tenho para mim que entre estas modalidades de interesse coletivo ou
transindividual está contida a segurança nacional, um dos objetivos colimados pelo
acordo firmado entre Brasil e Venezuela, que estabeleceu uma zona proibida para
edificação de 30 (trinta) metros para cada lado da linha fronteiriça.
Dos motivos expostos no acordo internacional para a eleição daquela
área como zona
, tem-se o seguinte: a) o desejo de aperfeiçoar e
non aedificandi
desenvolver harmonicamente "as relações de boa vizinhança entre os dois países; e
o reconhecimento da necessidade de preservar e conservar o divisor de águas e os
demais acidentes geográficos que servem de referência para a identificação de linha
fronteiriça; c) a necessidade de evitar que possa ser dificultada a materialização da
linha fronteiriça; d) a conveniência de adotar medidas que assegurem a
intervisibilidade entre os marcos; e) o reconhecimento de que o crescimento
populacional em certas áreas da fronteira comum pode dificultar a consecução dos
objetivos antes mencionados; e, as recomendações formuladas nas Quadragésima
Nona, Quinquagésima e Quinquagésima Primeira Conferências da Comissão Mista
Brasileiro-Venezuelana Demarcadora de Limites.

O objeto de tutela da Ação Civil Pública é amplíssimo, elástico e dinâmico,
nele incluído, por certo, a segurança nacional, bem jurídico de máxima difusidade. Ainda
que assim não fosse, da análise do acórdão recorrido depreende-se, claramente, o
casamento entre
e
feito no Acordo Internacional entre
segurança nacional
meio ambiente
o Brasil e a Venezuela, haja vista que consta, como uma de suas metas, a preservação do
e demais
que servem de referência para a
divisor de águas
acidentes geográficos
identificação da linha fronteiriça entre os dois países.
Meio ambiente e segurança nacional são ambos bens jurídicos medulares do
sistema normativo brasileiro. A literatura e a jurisprudência muita ênfase atribuem a
episódios isolados de choque entre os dois valores, mormente quanto a instalações e
operações militares, em situações de guerra ou não (dano ambiental direto ou incidental
derivado de exercícios militares, construção de bases, acesso e infraestrutura,
contaminação por munição, p. ex.). Contudo, o espaço de convergência entre meio
ambiente e segurança nacional é muito maior do que o de divergência, sobretudo em
época de mudanças climáticas, um risco existencial capaz de colocar em xeque a
geopolítica mundial e as bases tradicionais externas e internas da segurança nacional
(caso, p. ex., da explosão dos processos migratórios, que acirram conflitos humanos,
dilapidam preciosos recursos naturais e desestabilizam política e socialmente até
democracias consolidadas e ricas).
Tais conexão e coexistência recebem, entre nós, reconhecimento legal
expresso na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que enxerga a "qualidade
ambiental" como uma das "condições" para a realização dos "interesses da segurança
nacional" (art. 20 da Lei 6.938/1981). Daí se extrai que, no Brasil, a crise ambiental
doméstica e global − o colapso da biosfera, na sua tríplice manifestação de poluição,
perda de biodiversidade e mudança climática − é também crise da segurança nacional.
Ou seja, à semelhança do que ocorre com a segurança alimentar, hídrica e energética, a
inevitavelmente integra a segurança nacional, cujo conceito
segurança ambiental
adaptativo e cambiante se associa ao próprio surgimento do Estado, como guardião da
vida, saúde, patrimônio e, mais recentemente, dignidade das pessoas.
Logo, sem fundamento a alegação dos recorrentes de que o Ministério Público
Federal, ao propor a Ação Civil Pública, escolheu via inadequada para pedir a
desocupação e demolição do imóvel, pois o art. 1°, I, da Lei 7.347/1985 visa à proteção
do meio ambiente.
Louvável, ademais, a preocupação do eminente Relator do acórdão recorrido,
Desembargador
, com a eficácia da intervenção do Poder Judiciário, ao
Souza Prudente
"dar eficácia imediata às nossas decisões de ofício", pois a sentença que "determinou a
demolição do imóvel foi prolatada em 9 de dezembro de 2010" e até agora se encontra
suspensa por causa dos Recursos interpostos, in verbis:

Senhora Presidente, em matéria ambiental, no sentido mais abrangente
do conceito de meio ambiente, temos que dar eficácia às nossas decisões de ofício, e
não só com base na Constituição, como garantia fundamental, como também com
base na legislação processual em vigor, art. 461, §§ 3o, 4o, 5o, 6o, já com as leis de
reforma, especialmente a Lei 10.444 de 2002. Por que estou levantando essa
premissa fundante. Para chamar a atenção que essa sentença que determinou a
demolição do imóvel foi prolatada em 9 de dezembro de 2010 e, logicamente, que a
parte tem os recursos e ingressou com embargos de declaração, que é um recurso de
tríplice efeito — devolutivo, suspensivo e translativo — e suspende a eficácia da
sentença mandamental e específica que ordenou a obrigação de fazer, isto é, fazer a
demolição. A sentença integrativa dos embargos fora julgada em 2 de fevereiro de
2011 e os recursos aconteceram e estão nos autos. Mas o nobre juiz que preside o
feito recebe esses recursos todos em ambos os efeitos, devolutivo, que é próprio de
todo recurso, e suspensivo/que inibe a eficácia da sentença mandamental. Em
matéria ambiental, isso é uma lástima. Por quê? Porque, no momento em que não se
dá eficácia imediata às sentenças mandamentais, o meio ambiente fica desprotegido.

Um último ponto merece ser aqui destacado, mesmo que em
. A
obiter dictum
hipótese dos autos não cuida, em absoluto, de desapropriação indireta (sujeita à
, mas de infração objetiva, inequívoca e escancarada de prescrição legal
indenização)
oriunda de acordo internacional, já internalizado e, portanto, de cumprimento
compulsório perante e para todos. É princípio maior do Direito que a ninguém é dado
beneficiar-se da própria torpeza (
). Como
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
muito bem esclarece a farta prova documental citada pela sentença e acórdão, as
edificações foram sendo acrescentadas e ampliadas no período posterior à edição do
texto normativo.

5. Conclusão

Com essas considerações, nego provimento ao Agravo Interno.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2022/0029125-2
AREsp 2.064.921 /
RR
Números Origem: 00023076420034014200 200342000023061 23076420034014200
PAUTA: 18/04/2023
JULGADO: 18/04/2023
Relator
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARIO LUIZ BONSAGLIA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA SUELY SILVA CAMPOS
AGRAVANTE
: NEUDO RIBEIRO CAMPOS
ADVOGADOS
: FREDERICO SILVA LEITE - RR000514
MARCELO BRUNO GENTIL CAMPOS - RR000333A
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Domínio Público - Terras Indígenas - Demarcação
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARIA SUELY SILVA CAMPOS
AGRAVANTE
: NEUDO RIBEIRO CAMPOS
ADVOGADOS
: FREDERICO SILVA LEITE - RR000514
MARCELO BRUNO GENTIL CAMPOS - RR000333A
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães, Francisco
Falcão e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524155650561:0188@
2022/0029125-2 - AREsp 2064921 Petição : 2022/0071161-6 (AgInt)
Documento eletrônico VDA36237376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 18/04/2023 17:02:28
Código de Controle do Documento: D9634354-E6FF-4239-B993-7FFBB629954E